Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-72.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1019797-72.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reserva Remunerada]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 328.296.391-20 (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MILITAR REFORMADO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES TIPIFICADAS COMO CRIME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADA – CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Aplica-se o prazo prescricional da lei penal ao processo administrativo disciplinar quando a conduta imputada ao agente público também for tipificada como crime.

3. A Lei Estadual n 3.993/78 prevê a submissão do militar reformado ou na reserva remunerada ao Conselho de Justificação. É de igual clareza a competência do Governador do Estado para aplicação da penalidade de demissão. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por sua vez, estabelece a perda de remuneração do militar excluído.

4. Ausente ilegalidade ou irregularidade, tendo sido conduzido o procedimento administrativo de maneira idônea e com respeito aos princípios constitucionais que o regem, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que promove a cassação da aposentadoria de militar reformado, em razão de infrações também tipificadas criminalmente, praticadas durante seu período na ativa.

5. Conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a penalidade de cassação da aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo conferido àquela.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Francisco Ferreira de Almeida Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Recebimento de Proventos de Aposentadoria proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a existência de prescrição a fulminar a pretensão punitiva do Estado. No mérito, reitera as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato administrativo que determinou a cassação de sua aposentadoria.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 50095998).

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça não identificou interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 52391468).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118807998).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALINE RAMOS NOBRE, OABMT 29830/O.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Francisco Ferreira de Almeida Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Recebimento de Proventos de Aposentadoria proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é a legalidade do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria do apelante, militar reformado, após a instauração de procedimento do Conselho de Justificação, destinado a apurar infrações cometidas quando o apelante ainda se encontrava em atividade.

Tal Conselho, tendo concluído pela culpabilidade do apelante pela prática de ato em ofensa à honra pessoal, ao pudor policial-militar ou ao decoro da classe, o considerou inapto para permanecer nas fileiras da corporação (art. 2º, I,
c
, da Lei 3.993/78), razão pela qual se recomendou a aplicação de pena de demissão (id. 50095965, p. 9).

O Governador de Estado, inicialmente, remeteu os autos à apreciação deste Tribunal, que reconheceu, no entanto, sua incompetência para apreciação do caso, consignando que “[...] ao Tribunal somente é cabível decidir acerca da perda do posto e da patente do oficial militar quando condenado por crime militar, conforme estabelece o art. 125, §4.º, da CF” (id. 50095965, p. 12). Em sequência, o Governador do Estado, ao apreciar e julgar a questão, decidiu pela culpabilidade do apelante, bem como pela impossibilidade de sua continuidade nas fileiras da corporação.

Nesses termos, o Governador do Estado e o Diretor-Presidente do Instituto Mato Grosso Previdência, em ato conjunto, tornaram sem efeitos o ato que, anteriormente, transferira o apelante para a inatividade (id. 50095965, p. 13).

Em sentença, o juízo
a quo
não acolheu o pedido do apelante referente à declaração de nulidade desse ato. Decidiu-se, pelo contrário, nos seguintes termos:

Conforme ficou consignado no indigitado parecer do Conselho de Justificação, inclusive com apontamento das folhas do processado, a Administração observou à risca o princípio do contraditório e da ampla defesa: o justificante teve pleno conhecimento dos atos e procedimentos praticados; foi citado; fez-se representar por advogado constituído; apresentou defesa prévia; lhe fora fornecido o libelo acusatório, participou da instrução processual e; apresentou alegações finais. Por sua vez, em confronto com a distribuição do ônus da prova entre os litigantes, verifica-se que o autor não apresentou qualquer elemento probatório indicando cerceamento de defesa; ou ainda argumento capaz de desabonar o relatório exposto no parecer conclusivo do Conselho de Justificação. [...].

Assim sendo, não identifico qualquer vício capaz de macular o ato administrativo de demissão do autor assentado na assertiva de “não possuir condições de permanecer nas fileiras da corporação” (Id. 21505535, pág. 12), porquanto editado em consonância com o devido processo legal. Dito isto, chega-se então ao ponto nevrálgico ventilado pela parte requerente como ilegal, uma vez que o Governador do Estado, para além de sua demissão, não poderia anular o ato de sua transferência à inatividade sem o devido processo legal. [...].

Logo, para o deslinde do conflito estabelecido remanesce a análise dos efeitos da demissão do oficial em relação ao alegado direito adquirido em regime próprio da previdência e, em sendo caso, a necessidade da abertura de um novo procedimento administrativo por força do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, frente à legislação estadual, deve-se ter como premissa que a demissão ex officio do oficial militar acarreta a desvinculação do serviço público sem direito a qualquer remuneração. [...].

Na esteira da legislação, dúvida não há que o ato expedido pelo Governador do Estado (ato n. 19.178/2017) determinando a cessação do pagamento da remuneração do autor, somente materializou o que estabelece a norma estadual e que, no caso da penalidade em questão, não reclama a abertura de procedimento autônomo, mas a cassação automática da remuneração do oficial. Uma vez rompido o vínculo funcional com o Estado, não há que se falar em violação a direito adquirido e ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), porquanto trata de um consectário legal do ato de demissão do oficial. [...].

Isto posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas em face da gratuidade.

Em recurso, o apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição; e, no mérito, reitera as razões pelas quais entende pela nulidade do ato administrativo que determinou a cassação de sua aposentadoria.

Passo a analisar, inicialmente, a alegação de prescrição.

O apelante, até então militar pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, passou para a reserva remunerada em 30.11.2009 (Ato n. 3676/2009, do Tribunal de Contas do Estado).

Em 24.05.2017, após regular procedimento administrativo, o Conselho de Justificação determinou estarem suficientemente demonstrados elementos caracterizadores de materialidade e autoria que permitissem concluir pelo cometimento, pelo autor, de crimes reiterados contra sua enteada, à época menor de idade, tanto de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) quanto de atos libidinosos, bem como de guarda de arquivos nesse teor, com o envolvimento de menores de idade (id. 50095965, p. 9).

Em razão da conclusão do Conselho de que o apelante não reuniria condições para permanecer na inatividade da Polícia Militar, em 24.05.2017, o Governador do Estado, em ato conjunto com o Diretor-Presidente do Instituto Mato Grosso Previdência, determinou a cassação de sua aposentadoria.

Em recurso, no entanto, o apelante alega a existência de prescrição quinquenal a fulminar o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos, tendo em vista a concessão de sua aposentadoria em 30.11.2009, e sua cassação em 24.05.2017.

Entretanto, não se pode ignorar que o ato de cassação tenha resultado de regular procedimento administrativo (instaurado em 01.06.2015), a ter por base a Ação Criminal de n. 8879-67.2012.811.0042, sob segredo de justiça, ajuizada em 31.05.2012.

E, acerca da matéria, deve ser observado o art. 18 da Lei Estadual nº 3.993/78, que dispõe sobre o Conselho de Justificação no âmbito da Polícia Militar do Estado, conforme o qual:

Art. 18 -
É de 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes,
prescrevem nos prazos nele estabelecidos
.

(Grifos nossos).

Tendo em vista que as condutas investigadas pelo Conselho de Justificação foram praticadas de maneira reiterada entre os anos de 2007 e 2010, não se identifica a ocorrência de qualquer prescrição a fulminar o ato administrativo em questão, especialmente quando não se verifica qualquer inércia por parte da Administração Pública, que instaurou o procedimento administrativo em 01.06.2015 (id. 50095964, p. 9).

Como consignado em sentença, ademais, é sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser observada a legislação penal para determinação do prazo prescricional, quando se tratar de infração cometida por servidor público também tipificada como crime.

Como segue:

A orientação do STJ é no sentido de que
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal
.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1545392/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; MS n. 22.151/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016. Também é entendimento assente nesta Corte que
o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato
e não em concreto como pretende a parte recorrente. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1451575/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt nos EDcl no REsp n. 1597622/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017.

(STJ - AgInt no REsp 1602807 / MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0142525-4 - DJe 13/05/2019). (Grifos nossos).

Nesse sentido, dada a previsão da pena em abstrato para o delito em questão (art. 217-A do Código Penal), com a observação das progressões do art. 109 do mesmo diploma, verifica-se um prazo prescricional de 20 (vinte) anos, de sorte que não se pode falar em prescrição no caso concreto.

Deve-se pontuar que o único óbice à aplicação desse entendimento da Corte Superior seria a inexistência de ação penal em curso, o que não se verifica no caso dos autos.

A esse respeito, insta inclusive informar que, no bojo da Ação Criminal de n. 8879-67.2012.811.0042, foi proferida sentença em 10.04.2018, condenando o apelante à pena, em regime inicialmente fechado, de 55 (cinquenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como de 40 (quarenta) dias-multa (id. 50095974, p. 2).

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – POLICIAL CIVIL – CONDUTA ÍMPROBA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL) – FATO ANTIJURÍDICO APURADO EM SEDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “
A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal
, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Não altera essa compreensão o fato de, no curso da ação de improbidade administrativa, a ação penal vir a ser extinta (pela prescrição),
bastando que estivesse em processamento ao tempo da propositura da ação cível
” [AgRg nos EDcl no REsp 1360873/PB, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016].

Assim,
nas hipóteses nas quais o ilícito administrativo é também tipificado como crime, o prazo prescricional a ser observado para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa corresponderá àqueles previstos na legislação penal, aplicável com base na pena máxima em abstrato
[REsp 1656383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017].

(N.U 0002522-20.2015.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, não subsiste a alegação de prescrição quinquenal a fulminar o direito da Administração de decidir acerca da cassação da aposentadoria do apelante.

Afasto, portanto, a preliminar de prescrição suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ponto controverso nos autos é a legalidade do ato administrativo que determinou a cessação da remuneração do apelante, militar reformado, após a instauração de Conselho de Justificação destinado a apurar infrações cometidas quando o apelante ainda se encontrava em atividade.

Inicialmente, pontuo que, no caso dos militares o regramento acerca da sua “aposentadoria” (passagem para a inatividade), é regulada por legislação específica, qual seja a Constituição do Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional nº 92/2020, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 555/2014) e o Decreto nº 449/2020.

Na sequência, deve ser pontuada a legalidade da submissão de militar reformado ao julgamento do Conselho de Justificação. Conforme previsto pela
Lei Estadual n. 3.993/78
:

Art. 1º - O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do Oficial da polícia Militar do Estado de Mato Grosso para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.

Parágrafo Único -
O Conselho de Justificação pode também ser aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra
.

(Grifo nosso).

Da análise dos dispositivos que regulamentam o funcionamento e a atuação do Conselho de Justificação, depreende-se se tratar de órgão de funcionamento autônomo e administrativo, cujo procedimento se destina à apuração das infrações disciplinares, sem que se adentre na apuração e no julgamento dos crimes eventualmente praticados, os quais competem ao Poder Judiciário.

Do cômputo dos autos, extrai-se que, no âmbito do procedimento administrativo a que foi submetido o apelante diante do Conselho, não restou configurada qualquer ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais ou administrativos.

Pelo contrário, verifica-se que o apelante foi citado pessoalmente acerca das acusações que lhe foram imputadas, tendo-lhe sido ofertado o direito à apresentação de defesa técnica e de indicação de provas capazes de provar sua inocência; constituiu advogado legalmente habilitado; foi qualificado e interrogado na presença de seu defensor; teve cinco dias para apresentar alegações finais, o que o fez, sem qualquer empecilho ou oposição por parte da Administração (id. 50095965, p. 5).

Em que pese, no entanto, a regularidade do processamento das acusações perante o Conselho de Justificação, o apelante alega a nulidade da decisão do Governador do Estado pela cassação de sua aposentadoria.

Isso porque, conforme o apelante, não houve a instauração, para tanto, de procedimento administrativo próprio, destinado à discussão da cassação. Por se tratar de matéria que não fora objeto do procedimento junto ao Conselho de Justificação, deveria ter sido aberto novo espaço à manifestação do apelante.

Entretanto, da análise da Lei Estadual n. 3.993/78, extrai-se a validade do ato, conforme seu art. 13, o qual dispõe:

Art. 13 -
Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina
:

I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;

II -
a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado
;

III - na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.

IV - a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado;

V - a remessa do processo do Tribunal de Justiça do Estado;

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2º;

b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2º, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.

Parágrafo Único - O despacho, que julgou procedente a justificação, deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa.
(Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a lei não prevê a necessidade de prévia manifestação do oficial justificante como requisito de validade à atuação do Governador de Estado, a quem compete, nos termos do artigo acima transcrito, o julgamento da questão, já tendo se encerrado a etapa instrutória.

De igual forma, inexiste previsão legal no sentido de abertura de procedimento administrativo próprio destinado à discussão da cassação de aposentadoria, tendo em vista que se trata, no caso, de aplicação de penalidade, o que, nos termos da legislação específica, ocorre de maneira imediata.

Inconformado, o apelante alega a independência entre as penalidades de perda do posto e da patente, de um lado, e da cassação da aposentadoria, com perda dos proventos, de outro. No caso dessa última, dada a natureza contributiva e compulsória do Regime Previdenciário, haveria óbice legal à sua ocorrência.

Entretanto, não pode ser ignorada a disposição do
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
a respeito.

Como segue:

Art. 157 O militar estadual demitido ou exonerado
não terá direito a qualquer remuneração
, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

(Grifo nosso).

E, ao prever acerca da pena de demissão, o Estatuto não faz qualquer diferenciação entre oficiais na ativa e na reserva, estabelecendo, ainda, a competência do Governador do Estado para sua aplicação. Como segue:

Art. 154 A
demissão consiste no desligamento ex officio do militar estadual da instituição com caráter de penalidade aplicada após o devido processo legal, conforme dispuser legislação peculia
r.

[...]

Art. 156 É da
competência do Governador do Estado
os atos de demissão e de exoneração do Oficial.

(Grifos nossos).

Verifica-se, portanto, que não existe amparo legal ao pleito de manutenção dos proveitos decorrentes da aposentadoria, diante da pena de demissão legalmente aplicada.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima
(STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

2. “[...]
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada
.
Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3. Segurança denegada.

(N.U 1003807-04.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021). (Grifo nosso).

Trata-se de entendimento corroborado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual a prática de crimes pelo militar, quando ainda no serviço ativo, acarreta a cassação da aposentadoria, com a consequente cessação do pagamento de proventos. Como segue:

1. Em razão do que prescreve o art. 42 da Constituição Federal, sujeita-se o policial militar aos princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira que voluntariamente abraçou.

2. "A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar" (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293).

3. Por tal razão,
cabível se revela a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo. Precedentes do STJ
.

4. A infração disciplinar, mormente no ambiente castrense, tem
repercussões que extrapolam o âmbito individual, influenciando nocivamente, não só no seio da tropa, mas também maculando a imagem da corporação junto à sociedade que a organizou e a sustém, e à qual deve servir
.

5. A exclusão ex officio de militar da Corporação, a bem da disciplina, em razão de crime cometido quando ainda no serviço ativo (corrupção passiva),
retira-lhe, também, o direito de passar à reserva remunerada, sob pena de, não o fazendo o Poder Público, quedar inócua a reprimenda ao transgressor (sentido repressivo da sanção) e esvaziar, para o restante da tropa, o propósito pedagógico e dissuasivo da penalidade (sentido preventivo da sanção)
.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 61024 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA – Primeira Turma 2019/0163207-2 - DJe 28/10/2019).

ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Restou comprovado que o autor já se encontrava na inatividade quando da prática do ilícito a ele imputado, fazendo com que o benefício previdenciário estivesse constituído como direito adquirido. Assim, a perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em razão da inexistência de previsão legal nesse sentido e do respeito ao direito adquirido" 9fl. 172, e-STJ).

2. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de imposição de sanção disciplinar ao militar inativo quando prevista na legislação regente e à legitimidade da cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação em face da prática de ato incompatível com sua função.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.855.745/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

A esse respeito, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário, razão pela qual entende o apelante estar amparado pelos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de ser constitucional a cassação da aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inclusive para servidores militares, senão veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF. ARE 927.396 AgR. Rel. Min. Roberto Barroso. Data de julgamento: 27/10/2017).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .

(STF. ARE 1220543 ED-AgR. Rel. Min. Celso de Mello. Data de julgamento: 04/05/2020).

Conforme estabelecido pela Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF.

II –
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.

III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1238579 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020).

(Grifo nosso).

Trata-se, como já exposto, de entendimento pacificado também pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
Aplica-se o prazo prescricional da lei penal no processo administrativo disciplinar quando a conduta imputada ao agente público também é capitulada como crime
. No caso, sendo os atos atribuídos à servidora também capitulados como crime (frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação - art. 90 da Lei n. 8.666/1993), inclusive objeto de ação penal, instaurada perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o prazo a ser aplicado é o previsto na lei penal. Assim, considerando-se que o marco inicial da prescrição ocorreu em 24/3/2009, aplicando o prazo prescricional de 8 anos, a extinção da punibilidade pela prescrição, na esfera administrativa, ocorreria a partir de 31 de março de 2017, data posterior a da aplicação da sanção.

3. A rediscussão dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, na linha do que defende a impetrante, é incompatível com a estreita via mandamental, pois depende de dilação probatória.

4.
Quanto à aplicação da pena de cassação de aposentadoria, prevalece no STJ e no STF a tese de que a referida penalidade é compatível com o Texto Maior, a despeito do caráter contributivo conferido àquela, mormente porque
nada impede que, na seara própria, haja o acertamento de contas entre a administração e o servidor aposentado punido
. Assim,
constatada a existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo conduto para impedir o sancionamento do ilícito pela administração pública
. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei n. 8.112/1990, aplicando-se a penalidade compatível com as infrações apuradas.

5. Segurança denegada.

(MS 23.608/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 05/03/2020). (Grifos nossos).

Diante, portanto, da legalidade da aplicação de pena ao oficial reformado, bem como ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cessação dos proventos, em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, tem-se que os pedidos formulados pelo apelante não comportem qualquer provimento.

Reitera-se que se trata de entendimento pacífico desta Corte, alinhado às decisões dos Tribunais Superiores. Como segue:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta
. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras,
faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo
.

2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. “[...]
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada
.
Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021). (Grifo nosso).

Como visto, a cassação da aposentadoria do regime especial não impede que o interessado busque, na seara própria o acerto de contas com a Administração Pública (em razão das contribuições feitas) e busque a aposentadoria no Regime Geral da Previdência, sem, por óbvio, os benefícios típicos de um servidor militar.

Por fim, em que pese a referência, feita pelo apelante, a entendimento deste Tribunal (N.U 0159764-20.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, j. 09/08/2018, Dje 11/09/2018), em que se decidiu pela impossibilidade de afetação dos proventos de aposentadoria do oficial reformado, em caso de perda do posto e da patente, não se pode deixar de notar que tal se deu sob a constatação expressa de que os proventos não haviam sido objeto da representação.

No caso, ademais, tratava-se de questão de circunstâncias e contornos próprios, em que a decisão cabia ao próprio Tribunal, ou seja, em que não se estava a rever uma decisão administrativa.

Nesse ponto, afinal, como é cediço, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

Não se trata, por fim, de hipótese de cassação de aposentadoria decorrente de condenação penal, com base em interpretação
in malam partem
do art. 92, I do Código Penal, o que seria, evidentemente, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Feitas essas distinções, concluo que, como no presente caso não se constatou ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão administrativa que decidiu pela perda do posto e da patente do apelante, com a cassação de sua aposentadoria, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dessa decisão.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista e enquanto esse tempo decorre farei uma pesquisa aprofundada em virtude do julgado que a Dra. Aline Ramos Nobre citou em sua sustentação oral, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal passou a proibir a perda da aposentadoria depois que passou a ser por tempo de contribuição e não mais por tempo de serviço.

Antigamente, quando era por tempo de serviço, poderia perdê-la, mas hoje o STF entende que há um enriquecimento ilícito do Estado se houver a perda da aposentadoria quando se contribuiu por tempo suficiente, isso também atingiu tanto os membros da Magistratura como os membros do Ministério Público.

Farei a análise quanto ao militar, verificando se há esse caso, porque realmente se se contribuiu por 30 (trinta) anos, ele perde esse tempo e não tem mais direito nem de levar para o INSS, ou seja, perdeu tudo o que pagou.

Quanto a esse aspecto vou apreciar, parabenizando o Relator pelo excelente voto.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Francisco Ferreira de Almeida Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/ Reintegração de Recebimento de Proventos de Aposentadoria, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

O
Relator
, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior, Juiz de Direito Convocado,
desproveu o recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, majorando os honorários para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

O apelante sustenta como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão punitiva do Estado e, no mérito, reitera as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato administrativo que determinou a cassação de sua aposentadoria.

Assim sendo, passo ao exame do presente apelo, antecipando que seu desprovimento é medida imperativa, como concluiu o Relator.

Consoante homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial em
25-3-2010
(id. 50095956), o autor, ora apelante, foi transferido para a reserva remunerada, na graduação de Major-PM, por meio do Ato nº. 13.676/2009.

Verifica-se, ainda, que o autor/apelante respondeu processo criminal nº. 8879-67.
2012
.811.0042 (código 328926), sendo condenado, em
10-4-2018
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

[...]

No mais, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, e considerando que a aplicação da regra prevista na referida norma resulta na somatória de todas as penas acima fixadas, chega-se a uma PENA FINAL de 55 (cinquenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal.

[...].

Posteriormente, foi instaurado o Conselho de Justificação pelo Ato Governamental nº. 3.700/2015, com a finalidade de julgar se o ora apelante era ou não culpado das acusações que lhe foram atribuídas, bem como se reunia ou não condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

Ao final, o Conselho opinou, em
11 de fevereiro de 2016
, pela aplicação da pena máxima de demissão, por ter incorrido em infração disciplinar de natureza grave.

Em
24 de maio de 2017
, por meio do despacho publicado no Diário Oficial nº. 27027 e, diante do reconhecimento da incompetência deste e. Tribunal de Justiça, o Governador do Estado acolheu o Relatório do Conselho de Justificação e decidiu que o ora apelante era culpado das acusações que lhe foram imputadas.

Em seguida, em
20-7-2017
, foi anulado os efeitos do ato governamental anterior, referente à transferência para a inatividade, mediante reserva remunerada do autor/apelante, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 50095959 – pág. 1:

ATO Nº 19.178/2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que consta do Processo nº 317065/2017, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida pelo Conselho de Justificação da Polícia Militar do Estado e Despacho do Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, de 24.05.2017, publicado no Diário Oficial da mesma data, resolvem Anular os efeitos do Ato Governamental nº 13.676/2009, de 30.11.2009, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade,
mediante Reserva Remunerada, do Sr.
FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO
, RG nº no posto de MAJOR - PM, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 20 de julho de 2017.

[...].

[Destaquei].

Feito esse breve resumo, cumpre destacar, neste ponto, a ausência de prescrição.

Isso porque, na hipótese, o ato de cassação resultou de regular procedimento administrativo (instaurado em 1º-6-2015), a ter por base a Ação Criminal n. 8879-67.2012.811.0042, sob segredo de justiça, ajuizada em 31-5-2012, com o objetivo de apurar os atos praticados de maneira reiterada entre os anos de 2007 e 2010, ou seja, quando o apelante/autor ainda estava na atividade.

Portanto, a falta que ensejou a cassação da aposentadoria do autor/apelante constitui crime regulado pela lei penal (artigo 217-A do CP
[1]
), fazendo incidir o artigo 18 da Lei Estadual 3.993/78, que dispõe sobre o Conselho de Justificação no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 18 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
[Destaquei].

Assim, em sendo o delito administrativo também capitulado como crime, o prazo prescricional a ser adotado é o previsto na legislação penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO FUNCIONAL. TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL.
ALTERAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NO TERMO DE INDICIAMENTO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015.

II - O Impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde, após constatação, em processo administrativo disciplinar, da prática de improbidade administrativa, consistente na assinatura irregular de folhas de ponto, com registro de presença em períodos nos quais não comparecia ao trabalho.

III - Esta Corte possui orientação segundo a qual as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal. Precedente.

IV - Outrossim, na espécie, o Impetrante respondeu à Ação Penal n. 0017943-05.2014.4.01.4000, na qual foi acusado de Falsificação de Documento Público e Falsidade Ideológica, ficando sujeito às penas máximas, em abstrato, de 6 (seis) e 5 (cinco) anos de reclusão, respectivamente, nos termos dos arts. 297 e 299 do Código Penal, sendo, de rigor, a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme previsto no art. 109, III, do mesmo Diploma, o que afasta a prescrição da pretensão punitiva, independentemente do marco a ser utilizado.

V - Não acolhimento do pedido de modulação de efeitos da tese fixada no Mandado de Segurança n. 20.869/DF, porquanto não realizada naquele feito, bem como diante da existência de ação penal no caso concreto, investigando os mesmos fatos.

VI - Não ocorreu a alegada alteração dos fatos descritos no termo de indiciamento, porquanto o acusado sempre soube estar sob investigação, dentre outras condutas, por assinar, indevidamente, as folhas de ponto, registrando sua presença no local de trabalho quando, na verdade, lá não comparecia para exercer suas atividades.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA) -
ARTS. 117, IX E XII, E 132, IV, XI E XIII, DA LEI 8.112/1990; 9º, I, 11, I E II, DA LEI 8.429/1992.
INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME DE CORRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2°, DA LEI 8.112/1990. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DA COMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVAS CONTUNDENTES DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA [...].
OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA APURADA TAMBÉM EM AÇÃO PENAL
[...].

7. A alegação não prospera. Nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime.

8. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para o uso do prazo prescricional penal, averiguado pela pena in abstrato. A propósito:

MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/6/2019; EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 5/9/2018. APLICAÇÃO DO ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990 AO CASO CONCRETO

9. Na hipótese em tela, o impetrante responde na esfera penal pelo crime de corrupção passiva e ativa (arts. 317, § 1º, e 333 do CP), que tem como pena máxima em abstrato doze anos de reclusão. Esta é aumentada de um terço nos casos em que o servidor, em consequência de vantagem ou promessa, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, o que totaliza dezesseis anos.

10. No caso, não há informação atualizada sobre o resultado da Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, sendo impossível verificar o andamento do processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região - em segredo de justiça. Contudo, como ressaltado, tal é irrelevante para o feito, pois a pena deve ser calculada em abstrato.

11. De acordo com o art. 109, II, do CP, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos, como acima descrito. No entanto, como o impetrante conta com mais de 70 anos de idade (fl. 64), desde 27/11/2017, aplica-se o art. 115 do CP, reduzindo-o à metade, de modo que a prescrição do PAD seria de oito anos. DATA EM QUE A AUTORIDADE COATORA TEVE CIÊNCIA DO ATO: 7.6.2016 - TERMO INICIAL APONTADO PELO IMPETRANTE RELATIVO A OUTRAS IRREGULARIDADES

12. Consoante o art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD. Em outras palavras, o prazo prescricional não começa com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD.

13. Embora o impetrante afirme que a autoridade coatora teve ciência dos fatos narrados em 12 de abril de 2008, em reunião com representantes das empresas de fumigação, representantes do Ministério da Agricultura e o superintendente da época, Daniel Gonçalves Filho, não comprovaram tal alegação.

14. As cópias da ata da aludida reunião e do depoimento do Sr. Orlando Scremin Filho e Cidinei Ribeiro na Polícia Federal, colacionadas no corpo da petição inicial, mas nem sequer carreadas aos autos, relativas à reunião citada, as quais estariam no IPL55/2006, são insuficientes para comprovar a ciência inequívoca da autoridade competente para averiguar os fatos no PAD que o impetrante pretende anular.

15. Consta das citadas cópias reunião com a presença de pessoa de nome Daniel, superintendente do Ministério da Agricultura, e menciona-se nela ter-se relatado que existiam suspeitas de determinadas empresas de que o impetrante beneficiaria a empresa DPP Fumigações (fl. 13). Entretanto, a denúncia que originou o PAD cujo impetrante quer tornar nulo refere-se aos fatos específicos da citada Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, esquadrinhados em outro inquérito policial que não o IPL55/2006.

16. Conforme se constata dos documentos acostados aos autos, o PAD refere-se à acusação de que o ora impetrante recebeu para si, 67 vezes, no período de 28.1.2004 a 2.4.2008, em razão do cargo de fiscal federal agropecuário, vantagem indevida para deixar de praticar atos de ofício em face das empresas DDP Fumigações Ltda. e Uninspect do Brasil Ltda. Tais documentos também aduzem que Sergio Nivaldo Correa Sampaio e Carla Moreira Lima Sampaio, agindo em conjunto, ofereceram as citadas vantagens ao impetrante, no mencionado período. Esses fatos foram aferidos no Inquérito Policial 1/2012DPF/PNG/PR.

17. Portanto, apesar de, naquela data de 2008, já poder ter sido aberta sindicância contra o impetrante por aqueles fatos, não se pode dizer que a autoridade coatora teve ciência das acusações veiculadas no presente PAD em 2008. Isso porque esse procedimento diz respeito a outros fatos específicos, apurados em outro inquérito policial. Corrobora essa conclusão a existência de diferentes Ações Penais e procedimentos administrativos disciplinares contra o impetrante.

18. Não tendo o impetrante demonstrado sua tese por prova cabal, que lhe é exigida em Mandado de Segurança, não há como acolher sua alegação, devendo prevalecer a data de 4.7.2016 como marco temporal em que a autoridade coatora teve ciência do fato.

19. In casu, o ilícito funcional apenas se tornou conhecido em 4.7.2016, quando do recebimento pela Corregedoria Seccional do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Ofício 24/ANFA/SINDICAL/DSPR, noticiando a existência da aludida Ação Penal, conforme consta do documento de fl. 66, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

20. Iniciada a contagem do prazo prescricional, a partir da ciência da autoridade competente para a instauração do PAD, há interrupção do prazo com a publicação do primeiro ato instauratório válido, que, no caso, foi a abertura de sindicância pela Portaria 320, de 18.7.2016 (fl. 81). Verifica-se que, entre os citados marcos temporais, não transcorreram os oito anos.

21. Interrompido o prazo prescricional, ele recomeça a correr por inteiro, consoante dispõe o art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990.

22. No caso, a pena de demissão foi aplicada em 3.5.2019, de modo que não se consumou a prescrição, porque não houve transcurso dos já citados oito anos.

[...].

(MS n. 25.401/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 28/8/2020). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR IDENTIFICADA COMO CRIME. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL CORRESPONDENTE À PENA EM CONCRETO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que ao se adotar, na instância administrativa, o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes daqueles aplicados no processo criminal; vale dizer,
prescreve o poder disciplinar contra o Servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou o não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto

(AgRg no RMS 45.618/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.8.2015).

2. Na hipótese dos autos, o Servidor foi condenado em Ação Penal, transitada em julgado, a uma pena de 2 anos e 6 meses. Inviável, assim, acolher a pretensão do Estado de que se contabilize o prazo prescricional a partir da pena em abstrato.

3. Agravo Interno do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 51.200/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019).
[Destaquei].

Desse modo, como não há informação nos autos acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, dada a previsão da pena em abstrato para o delito em questão (art. 217-A do Código Penal), com a observação das progressões do art. 109 do mesmo diploma, verifica-se um prazo prescricional de 20 (vinte) anos, de sorte que não se pode falar em prescrição no caso concreto.

Confira-se:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Assim, conforme bem consignado pelo Relator,
Tendo em vista que as condutas investigadas pelo Conselho de Justificação foram praticadas de maneira reiterada entre os anos de
2007 e 2010
,
não se identifica a ocorrência de qualquer prescrição
a fulminar o ato administrativo em questão, especialmente quando não se verifica qualquer inércia por parte da Administração Pública, que instaurou o procedimento administrativo em
01.06.2015.

Quanto ao mérito do recurso, de início, cumpre ressaltar que ao Poder Judiciário somente é permitido o exame da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO
. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA
.SEGURANÇA DENEGADA.

1. (...).

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes)
, o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. (...).

(MS 14.150/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). [Destaquei].

No mesmo sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
in verbis:

Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)
(In Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Em sendo assim, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

In casu
, o apelante foi submetido ao Conselho de Justificação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no qual tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar assistido por advogado, razão pela qual não há que se falar em nulidade por
violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Quanto à cassação da aposentadoria do apelante/autor, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena administrativa que foi imposta.

Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, a administração pública estadual tornou sem efeito o Ato de Aposentadoria do apelante/autor, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o apelante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1º, da CF).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

2. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3. Segurança denegada.

(N.U 1003807-04.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2021, publicado no DJE 13/7/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE –
POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
– SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função.
(Número do Protocolo: 151944/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 4-11-2019). [Destaquei].

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.

1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.

2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.

3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021). [Destaquei].

No que tange à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Dessarte, tendo sido corretamente aplicada a penalidade disciplinar de cassação da transferência do autor para a inatividade e não havendo falar em prescrição da ação disciplinar e em imutabilidade do ato administrativo que concedeu a aposentação, imperiosa a manutenção do julgamento de improcedência proferido na origem.

Ante o exposto,
acompanho
o douto Relator para
rejeitar a prejudicial de prescrição
e, no
mérito desprover o recurso de apelação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

[1]
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022